Tribunal: TJDFT
Processo: 0714533-89.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. ERRO MÉDICO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CLÍNICA DE ESTÉTICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MÉDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA. CASO FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIZAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. A responsabilidade civil de clínica de estética deve ser constatada com amparo na teoria da responsabilidade objetiva (CDC, art. 14).
2. A responsabilidade do médico, como profissional liberal, é de natureza subjetiva (CDC, art. 14, § 4o) e exige a identificação da tríade: culpa do agente, dano efetivo, moral, material e/ou estético, além do nexo de causalidade. Tratando-se de cirurgia de estética, obrigação de resultado, cabe ao cirurgião demonstrar alguma excludente (ausência de falha, fortuito externo ou culpa exclusiva do paciente). Precedentes.
3. Não se pode atribuir responsabilidade aos prestadores de serviços médico-hospitalares sem que haja falha na prestação. Não há, no Brasil, a chamada indenização por solidariedade nacional, resultante da alea terapêutica (alea therapeutike), que, basicamente, exige o resultado insatisfatório como critério para a obrigação de indenizar.
4. Ainda que se trate de procedimento estético - obrigação de resultado -, o hospital ou o médico não serão responsabilizados quando houver provas de inexistência de falha na prestação do serviço, for configurada culpa exclusiva do consumidor/terceiro ou ocorrer caso fortuito ou força maior. Precedentes.
5. Não há erro médico por convicção íntima do paciente. O conjunto probatório evidencia que as condutas adotadas pela profissional de saúde foram legítimas, em conformidade com a literatura médica, e não poderiam ter evitado os danos relatados (necrose e má cicatrização). Esses danos, embora raros, foram consequência da resposta do próprio organismo da autora e não decorreram de qualquer conduta/omissão da cirurgiã ou da clínica antes, durante ou após a realização do procedimento estético.
6. Demonstrada a ausência de falha na prestação do serviço e a ocorrência de fortuito externo, fatos que rompem o nexo de causalidade, é inviável a responsabilização das rés por danos materiais, morais ou estéticos. Precedentes.
7. Recurso das rés conhecido e provido. Recurso da autora prejudicado.